Tribunal: CARF
Processo: 10768.002466/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.002466/2009-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
FERNANDA MARIA RIBEIRO VIGNOLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002466/2009-78
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002466/2009-78

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 15/19), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 20a Turma da DRJ/RJ1
em decisão assim ementada (e-fls. 27/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste, desde que
devidamente comprovadas com documentação hábil.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 34), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/06/2014 (e-fls. 37/38) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso concreto, o Colegiado a quo manteve a glosa da despesa médica em
litígio (Sayuri Murakami Rocha – R$ 9.000,00) por constatar que os documentos acostados à
Impugnação (e-fls. 11/14) permaneciam sem a indicação do beneficiário dos serviços prestados
(e-fls. 28/29).
Não obstante, verifica-se que o recibo (2a via) juntado ao Recurso Voluntário para
contrapor a primeira instância (e-fls. 45) supre a irregularidade apontada na decisão recorrida,
não merecendo prevalecer a infração em exame.
Relevante mencionar que, de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no
23 de 30/08/2013, o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos serviços prestados
quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver especificação do
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002466/2009-78

paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios de irregularidade
pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Original